Tribunal: TJSP
Processo: 1006426-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Competência rcursal - Ação de Cobrança - Pretensão de recebimento de valores referentes aos custos operacionais dos serviços prestados, conforme autorizado pela Lei Municipal no 14.072/05, regulamentada pelo Decreto no 51.953/10 – Demanda ajuizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego - CET – Competência afeta à Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO – Competência rcursal - Ação de Cobrança - Pretensão de recebimento de valores referentes aos custos operacionais dos serviços prestados, conforme autorizado pela Lei Municipal no 14.072/05, regulamentada pelo Decreto no 51.953/10 – Demanda ajuizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego - CET – Competência afeta à Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), nos termos do artigo 3o, da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 736/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição do feito para uma das Câmaras competentes.